Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700172-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA DIAS LUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERESINHA DIAS LUZ contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n. 0702565-36.2024.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise. Alega a agravante que é portadora de insuficiência renal em estado final e que realiza três sessões de hemodiálise por semana. Todavia devido a hipotensão que sofre após as sessões, necessita de transporte para sua locomoção. Dessa forma, requer a antecipação de tutela recursal para que o Distrito Federal lhe forneça o transporte até a clínica onde faz hemodiálise no prazo de cinco dias. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal, que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. No caso, não há urgência a justificar a antecipação de tutela. Isso porque a agravante vem realizando o seu tratamento dialítico na clínica Davita, não havendo risco de morte. Ademais, em princípio, não há impossibilidade da recorrente em fazer uso do transporte coletivo convencional, até porque nas sessões de hemodiálise recomenda-se fazer acompanhado, o que, não comprovada impossibilidade, deve ser suprido por um familiar que também tem o dever de assegurar ao idoso a efetivação à saúde. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a imposição da obrigação de fazer pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito